Tribunal: STF
Processo: ARE 1287011
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. RMNR (REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME). ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE CLÁUSULAS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Remessa necessária e apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a Petrobrás a retificar o método de cálculo do benefício de complementação da Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, no sentido de excluir o valor relativo ao adicional de periculosidade, bem como ao pagamento da verba após o recálculo pela União Federal, sem a incidência do imposto de renda e, ainda, dos valores retroativos a 13/06/2011, monetariamente corrigidos. 2. Consoante se verifica na hipótese, a discussão acerca do complemento da RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) se refere a eventual equívoco praticado pela PETROBRÁS decorrente da referida verba acertada em Acordo Coletivo de Trabalho, ou seja, má interpretação do instrumento, o que se inclui na competência da Justiça do Trabalho, inexistindo fator relevante a atraí-la para esta Justiça Federal, ante a ausência de previsão no rol do art. 109 da Constituição Federal. 3. Por se tratar a hipótese de controvérsia oriunda de Acordo Coletivo de Trabalho, que é um ato jurídico firmado entre empresas e sindicatos, expressa a ocorrência das situações relacionadas nos itens III e IX, do artigo 114 da Constituição Federal supratranscritos, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho. Desta forma, por se tratar a hipótese dos autos de questão especificamente afeta às relações de trabalho, afastado está o interesse da União Federal na matéria, o que enseja o acolhimento de ilegitimidade passiva ad causam e, por conseguinte resta excluída a competência desta Justiça Federal para a matéria. Precedentes desta Turma. 4. Remessa necessária e apelação da União Federal providas, para a exclusão do ente público do polo passivo da ação, ante sua ilegitimidade passiva ad causam, e, apelação da Petrobrás não conhecida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Consoante se verifica na hipótese, a discussão acerca do complemento da RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) se refere a eventual equívoco praticado pela PETROBRÁS decorrente da referida verba acertada em Acordo Coletivo de Trabalho, ou seja, má interpretação do instrumento por parte da referida instituição, o que se inclui na competência da Justiça do Trabalho, inexistindo fator relevante a atraí-la para esta Justiça Federal, ante a ausência de previsão no rol do art. 109 da Constituição Federal.
    Com a reforma instituída pela Emenda Constitucional 45/2004, a competência da Justiça do Trabalho foi consideravelmente ampliada, incluindo as demandas envolvendo representação sindical, como na hipótese, consoante se verifica do teor do art. 114 do texto constitucional, verbis:
    (...)
    Assim, por se tratar a hipótese de controvérsia oriunda de Acordo Coletivo de Trabalho, que é um ato jurídico firmado entre empresas e sindicatos, expressa a ocorrência das situações relacionadas nos itens III e IX, do artigo 114 da Constituição Federal supratranscritos, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho.
    (...)
    Desta forma, por se tratar a hipótese dos autos de questão especificamente afeta às relações de trabalho, afastado está o interesse da União Federal na matéria, o que enseja o acolhimento de ilegitimidade passiva ad causam e, por conseguinte resta excluída a competência desta Justiça Federal para a matéria."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente